Tribunal: STF
Processo: ARE 1430796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ENSINO. UFRGS. PROCESSO VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS. EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA. RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO. EDITAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.



    1. É firme na jurisprudência o entendimento de que as normas do Edital que rege o concurso público vinculam tanto a Administração como os candidatos que dele participam, por exigência de isonomia, impessoalidade, moralidade, previsibilidade e boa-fé nas relações jurídico-administrativas.



    2. No caso dos autos, a situação fática subjudice é peculiar e reclama que seja apreciada circunstanciadamente. Não há como exigir que o autor considere como integrante do seu núcleo familiar (inclusive de origem) genitor tardiamente identificado, com quem não teve contato ao longo da sua vida e que jamais proveu o seu sustento. Penalizar o autor com a perda da chance de realizar o curso de graduação, depois de ter logrado êxito em processo seletivo altamente competitivo, contraria o princípio da razoabilidade, mitiga o direito de igualdade e vai de encontro à garantia constitucional de amplo acesso à educação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:



    "(...)



    In casu, ressai dos autos que, conquanto o autor tenha sido aprovado para vaga no Curso de Odontologia, reservada a candidatos egressos da rede pública do Ensino Médio, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita, a condição socioeconômica por si indicada não restou homologada pela Administração, ao fundamento de que não teria apresentado todos os documentos arrolados no edital. 



    Diante da não homologação da documentação, o autor interpôs recurso administrativo em 10/01/2020 (evento 1, docs. REC12 e OUT13). A Comissão Recursal solicitou documentos faltantes (evento 1, doc OUT14), com esteio no item 2.2.4. II do edital (evento 1, doc. EDITAL8). 



    Quanto à documentação exigida dos candidatos egressos do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita, estabelece o edital do certame: 



    2.2.4 – As vagas reservadas pelas modalidades L1, L2, L9 e L10 são destinadas EXCLUSIVAMENTE a candidatos egressos do Sistema Público de Ensino Médio ORIUNDOS DE FAMÍLIAS com renda bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita, conforme Parágrafo Único do Art. 1º da Lei 12.711/2012. Para este fim, considerar-se-á:



      I – família/grupo familiar, a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio;



    (...)



    A despeito disso, a situação fática subjudice é peculiar e reclama que seja apreciada circunstanciadamente. 



    Com efeito, ao que tudo indica, o autor só veio a ter ciência de quem era seu pai a partir de teste de DNA realizado no ano de 2010 (doc. OUT18 do evento1), o que é corroborado pelas certidões de nascimento que restaram anexadas nos docs. CERTNASC19 e 20 do evento 1; na primeira delas, observa-se que figura apenas a mãe Raquel Favini no campo atinente à filiação, vindo o nome do pai a ser incluído somente após a testagem, como se dessume da certidão reproduzida no doc. CERTNASC20. Nessa linha de raciocínio, não há como exigir que o autor considere como integrante do seu núcleo familiar (inclusive de origem) genitor tardiamente identificado, com quem não teve contato ao longo da sua vida e que jamais proveu o seu sustento.



    Portanto, penalizar o autor com a perda da chance de realizar o curso de graduação, depois de ter logrado êxito em processo seletivo altamente competitivo, contraria o princípio da razoabilidade, mitiga o direito de igualdade e vai de encontro à garantia constitucional de amplo acesso à educação.



    Imperioso sublinhar, que não se pretende, com esse entendimento, relativizar critérios objetivos e prévios de seleção de candidatos, mas assegurar ao demandante a oportunidade de comprovar quem são os componentes que realmente integram o seu grupo familiar, sopesadas as circunstâncias em apreço, cujas rendas deverão de ser computadas para cálculo da renda per capita e atendimento das regras editalícias.



    (...)"



    Não vejo motivos para alterar o entendimento supra, o qual adoto como razões de decidir desta sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente